Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-30.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-30.2022.8.05.0040 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LEANE DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, ao tempo em que deu provimento ao apelo do ente municipal para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade, sustentando que teria sido aprovada, classificada e convocada para posse, mas que houve substituição indevida do ato de posse por contrato temporário, além de apontar divergência com a sentença de primeiro grau e com julgados em casos semelhantes. O Embargado sustenta a correção do julgado e requer a condenação da Embargante no pagamento de multa por conduta protelatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a alegada preterição decorrente de suposta convocação para posse; e (ii) saber se o recurso tem intuito procrastinatório. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao concluir que não houve comprovação da convocação formal para o cargo efetivo, elemento essencial para o reconhecimento de preterição e direito à nomeação, com base na análise do conjunto probatório. 5. A alegação de omissão quanto à suposta substituição da posse por contrato temporário não procede, pois tal tese pressupõe fato (convocação regular) que não foi comprovado nos autos. 6. Não há contradição interna no julgado, sendo incabível a utilização dos embargos para questionar divergência entre o acórdão e a sentença de primeiro grau. 7. A invocação de decisões proferidas em outros processos não configura vício no julgado, diante do princípio do livre convencimento motivado. 8. Evidencia-se a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. 9. A rejeição dos embargos não enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois não se verifica intuito manifestamente protelatório. 10. Prequestionamento satisfeito pela inteligência do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000700-30.2022.8.05.0040, sendo Embargante Leane dos Santos Santana e Embargado o Município de Camamu, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator